Tribunal: STF
Processo: AI 817265
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. 1) INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. 2) AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.